Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DO STF. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DE NOTA ATRIBUÍDA À PROVA DISCURSIVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO.

I. A parte apelante articula a nulidade da correção de sua prova discursiva no concurso para Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Direito, do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), regulamentado pelo edital de n° 1 – TJ/ES, de 9 de janeiro de 2023.
II. Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 485 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
III. No caso em tela não desponta qualquer distinguishing em relação ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Analisando o cumprimento dos requisitos que possibilitariam a intervenção do Judiciário na correção das provas, aponta-se que a parte autora não demonstrou que a conduta da banca foi eivada de patente violação à lei ou à Constituição Federal.
V. O autor pretende que se faça, de forma indireta, nova correção das questões através do Poder Judiciário, considerando sua insurgência contra a avaliação realizada pela banca do concurso, reexaminando o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, o que não se amolda nas hipóteses excepcionais de intervenção judicial no certame, conforme Tema 485 do Supremo Tribunal Federal.
VI. Apelação desprovida.